Tribunal: STF
Processo: RE 513466
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI
   Nº 9.032/95 A BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
   ALEGADA OMISSÃO NO TOCANTE AO DECRETO Nº 611/1992.
A questão
   suscitada no agravo regimental não foi debatida pela Corte de
   origem, nem fez parte das contra-razões ao recurso extraordinário
   interposto pelo INSS, constituindo-se em inovação insuscetível de
   ser apreciada nesta oportunidade.
É assente neste Supremo
   Tribunal que o descumprimento da obrigação processual de ilidir,
   pontualmente, cada um dos fundamentos da decisão recorrida
   acarreta o desprovimento do agravo interposto.
Agravo
   regimental desprovido.